Tribunal: TJES
Processo: 5009698-43.2023.8.08.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009698-43.2023.8.08.0000

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421)

EMBARGANTE: JEFFERSON PEREIRA BARBOZA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação penal em curso (processo n° 0001428-10.2017.8.08.0006), em que responde o ora embargante, não tem o condão de afastar a referida minorante pretendida, conforme Tema Repetitivo n.º 1.139 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Havendo, portanto, elementos probatórios que indiquem que o ora embargante está inserido na traficância, a não aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes na Apelação Criminal interpostos por
JEFFERSON PEREIRA BARBOZA
, em face de acórdão não unânime proferido pela eg. Segunda Câmara Criminal, de relatoria do e. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto por sua Defesa Técnica.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, pretende a prevalência do voto vencido proferido pelo e. Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, que reconheceu a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), dando parcial provimento ao recurso da Defesa, a fim de rever a pena definitiva do ora embargante, fixando-a no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo provimento dos embargos.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de Embargos Infringentes na Apelação Criminal interpostos por
JEFFERSON PEREIRA BARBOZA
, em face de acórdão não unânime proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, de relatoria do e. Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, que, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto por sua Defesa Técnica.

A Defensoria Pública, em suas razões recursais, pretende a prevalência do voto vencido proferido pelo e. Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, que reconheceu a aplicação do redutor do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), dando parcial provimento ao recurso da Defesa, a fim de rever a pena definitiva do ora embargante, fixando-a no patamar de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Contrarrazões ministeriais oferecidas, pugnando pelo provimento dos embargos.

A título de contextualização, na
sentença
, o ora embargante foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, em regime inicial semiaberto.

A Defesa interpôs recurso de apelação criminal, insurgindo-se, dentre outras teses, pela aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

O Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer,
negou provimento ao apelo
, tendo sido acompanhado pelo Eminente Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo.

No voto condutor, o Eminente Relator afastou a aplicação da minorante do tráfico por entender que “a prova dos autos aponta que o apelante se dedica a atividades criminosas, não só pelo fato de o mesmo responder a outra ação penal em razão da prática de delito de mesma natureza, mas pelo fato de ser conhecido na localidade onde reside, por agentes policiais, como traficante de drogas.”

Por sua vez, o Eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, na condição de Revisor, inaugurou divergência para dar parcial provimento ao apelo, por entender que o ora embargante faz
jus
a minorante do tráfico privilegiado, em conformidade com o Tema Repetitivo n.º 1.139, publicado em 18/08/2022, da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Após tais considerações, ressalto que a dissonância entre os julgadores foi parcial, assim, os presentes embargos infringentes são restritos à matéria da divergência (art. 322, §1º do RITJES), qual seja, a aplicabilidade ou não do redutor do tráfico privilegiado, sendo que a Defesa pretende a prevalência do entendimento constante no voto do Eminente Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda.

Após compulsar detidamente os autos, verifico, assim como consignado no voto vencido do apelo, que a ação penal em curso (processo n° 0001428-10.2017.8.08.0006), em que responde o ora embargante, não tem o condão de afastar a aplicação da referida minorante, conforme Tema Repetitivo n.º 1.139 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em pesquisa ao sistema E-Jud, constatei que a referida ação penal encontra-se em trâmite, com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 06/05/2024, ou seja, até a presente o processo não foi sentenciado.

Por outro lado, é possível extrair que a inaplicabilidade do redutor do tráfico privilegiado, no caso dos autos, foi justificada pelo Eminente Relator do apelo, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, não só pela ação penal em curso da mesma natureza, mas também pelo fato de o embargante “ser conhecido na localidade onde reside, por agentes policiais, como traficante de drogas.”

Atenta às provas produzidas
em juízo
, constatei que a testemunha arrolada PMES MARCOS PEREIRA VIEIRA relatou, expressamente, que conhecia o ora embargante “do tráfico ́formiguinha ́ e do uso de drogas, o que, a meu sentir, elide a aplicação da minorante em comento.

É o que se colhe do julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ILICITUDE DAS PROVAS. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO É MEIO DE PROVA IDÔNEO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESTABILIDADE DA PROVA. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. TRAFICÂNCIA HABITUAL. HISTÓRICO DE PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL GRAVE E RECENTE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...).

5. A incidência da minorante do tráfico privilegiado foi afastada porque a Corte estadual reconheceu expressamente que o paciente fazia da traficância conduta habitual, haja vista não apenas a quantidade de entorpecentes apreendidos - 55,84g de maconha e 4,59g de crack (e-STJ, fl. 544) -, mas
principalmente devido ao fato de ele já ser conhecido dos meios policiais
pela prática de vários atos infracionais, inclusive tendo cumprido medida socioeducativa por ato análogo ao crime de tráfico de drogas - Autos n. 1500155-36.2019.8.26.0236), que derivou de eventos datados de mais de um ano antes de nossa ocorrência: 21/03/2019 - (e-STJ, fl. 462).

(...).

(AgRg no HC n. 815.812/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

Nesse cenário, havendo, portanto, elementos probatórios que indiquem que o ora embargante está inserido na traficância, concluo que não há razão para a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.